Tribunal: TJMT
Processo: 0013566-37.2017.8.11.0002
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013566-37.2017.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ROGER RIBEIRO SIMOES - CPF: 276.692.068-45 (REPRESENTANTE), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

REPRESENTANTE: ROGER RIBEIRO SIMOES

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – EMBARGANTE CONDENADO PELO DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - IRRESIGNAÇÃO QUANTO A NÃO ANÁLISE DA CAPACIDADE PSICOMOTORA DO RÉU – ALEGA NÃO TER SIDO COMPROVADO O PERIGO CONCRETO DA CONDUTA DO EMBARGANTE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos de declaração que não apontam nenhuma omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade ou falta de clareza no acórdão, mas que pretendem o revolvimento de provas e a rediscussão de questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0013566-37.2017.8.11.0002

REPRESENTANTE: ROGER RIBEIRO SIMOES

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos Declaratórios, (Id. 31182452), opostos por
RÓGER RIBEIRO SIMÕES
contra acórdão de minha relatoria (Id. 28826976) que, à unanimidade, DESPROVEU o Recurso de Apelação Criminal interposto por sua defesa, a qual manteve a sentença que o condenou à pena de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, no regime aberto, pelo cometimento do delito descrito no
artigo 306, da Lei nº 9.503/97
.

Alega que
“se tivesse havido direção anormal, por parte do Embargante, poder-se-ia cogitar em ofensa a bem jurídico. Inexistindo tal ofensa, não há que se falar em crime, e por conseguinte, injusta é a r. decisão apelada, que condenou-lhe às penas do artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro”.

Assim, requer a absolvição de
RÓGER RIBEIRO SIMÕES
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

REPRESENTANTE: ROGER RIBEIRO SIMOES

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

RÓGER RIBEIRO SIMÕES opôs embargos declaratórios contra acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ACUSADO CONDENADO POR EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, DA LEI Nº 9.503/97 – CTB) - INCONFORMISMO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – ATESTADA A CONCENTRAÇÃO SUPERIOR A 0,3 MILIGRAMA DE ÁLCOOL POR LITRO DE AR ALVEOLAR - CRIME DE PERIGO ABSTRATO – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA PROVISÓRIA ABAIXO DE MÍNIMO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

“O crime do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro – por se tratar de perigo abstrato dispensa a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta daquele que conduz veículo em via pública com a concentração de álcool por litro de sangue maior do que a admitida pelo tipo penal” (N.U 0001433-85.2012.8.11.0018, PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/04/2017, Publicado no DJE 24/04/2017).

A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do STJ)”.

Conheço dos embargos, eis que tempestivamente opostos (ID. 7991218).

Pois bem.

Os embargos declaratórios visam o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional devida pelo Estado-juiz, pressupondo omissão, dúvida, contradição e obscuridade, e não se prestam para a rediscussão do mérito das questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora,

ainda que para fins de prequestionamento.

Todavia, a matéria relacionada como contraditória e omissa, foi apreciada em sede de apelação, isso porque, embora o embargante alegue a ausência de comprovação de que o embargante estaria com a sua capacidade motora comprometida, constato que o acórdão rebateu a questão referente ao pedido feito em sede de Embargos, de forma que o embargante, em verdade, não se conforma com a interpretação constante do julgado, contudo, não é este o meio adequado para atacar o acórdão.

Isso porque, os embargos de declaração não se prestam à pretensão da parte de modificação do entendimento firmado pelo órgão julgador. À parte, inconformada, cabe buscar reverter o julgado através de interposição de recurso adequado, que não é este.

Ademais, conforme consignado no Acórdão embargado
“O crime do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro – por se tratar de perigo abstrato dispensa a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta daquele que conduz veículo em via pública com a concentração de álcool por litro de sangue maior do que a admitida pelo tipo penal”
(N.U 0001433-85.2012.8.11.0018, PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/04/2017, Publicado no DJE 24/04/2017).

Desse modo, verifico que inexiste omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, pois a lide foi fundamentadamente resolvida nos limites propostos, não se justificando o manejo dos aclaratórios por não ter sido decidido nos termos e alcance buscado pelo embargante.

À vista de todo o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020